Tribunal: STF
Processo: ARE 1336333
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que manteve sentença proferida nos seguintes termos:
    “No que tange à alegação de nulidade em razão da realização da prova pericial indireta, destaco que a designação desta modalidade de prova se trata de medida excepcional, diretamente relacionada à situação de pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), havendo determinação de suspensão da realização de perícias presenciais e quaisquer atos que possam expor a risco de contágio as partes e os auxiliares do Juízo (art. 4º da Resolução TRF4 n. 18/2020) (...) 
    Da análise da legislação atinente à realização da prova pericial no microssistema dos Juizados Especiais Federais, não se verifica qualquer vedação absoluta à utilização desta modalidade de prova (...) 
    Não se pode confundir a simples existência de doenças com a de efetiva incapacidade que da moléstia eventualmente decorre” (fls. 1-3, e-doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “o indeferimento da perícia causa prejuízo ao autor, ao passo que o mesmo resta privado de comprovar suas alegações através do meio hábil que lhe é cabível” (sic, fl. 3, e-doc. 21).
    Aponta “o cerceamento do direito de ação e defesa do recorrente na medida em que o magistrado indeferiu o pedido de produção de prova pericial direta na parte recorrente e que era essencial para o julgamento do feito no tocante ao pedido de concessão de auxílio doença” (fl. 4, e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 25). 
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “ao contrário do afirmado na decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário é inequívoca a ofensa direta decorrente da negativa de vigência ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o qual deve ser afastado com o provimento do presente agravo e conhecimento do recurso extraordinário manejado” (fl. 3, e-doc. 30).
    Assinala que “se violou o disposto no art. 5, LV, da Constituição Federal quando foi indeferida a produção da prova pericial direta pleiteada, determinando absurdamente a realização de perícia indireta, quando o recorrente estava efetivamente disponível para realização da perícia direta e não se justifica a sua não realização” (fl. 3, vol. 30).
    Salienta “a necessidade de realização de prova pericial, para averiguar as informações constantes nos documentos, questionados pelo autor. Neste sentido, verifica-se que houve flagrante cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova requerida no processo, causando prejuízo ao autor na busca do bem tutelado” (fl. 4, e-doc. 30).
    Pede o “total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, determinando seu devido processamento” (fl. 6, e-doc. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Verifico que ao perito designado foi possível - mediante a análise da documentação apresentada pelas partes, apreciando os laudos e exames juntados aos autos e cotejando as conclusões do corpo de peritos autárquicos e dos médicos assistentes do segurado -, avaliar o quadro de saúde do periciado, exarando suas conclusões fundamentadas acerca das moléstias apresentadas e suas repercussões sobre a capacidade funcional do segurado, sem que fosse necessário o prolongamento da instrução ou mesmo a realização de exame presencial, o que, por evidente, sempre resta assegurado nos casos em que o médico considerar tal providência indispensável para a conclusão de seus trabalhos” (fl. 2, e-doc. 12).
      A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova não merece prosperar, pois cabe ao Juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral dessa questão, nos seguintes termos:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto,não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora